Tribunal: STF
Processo: ARE 1581886
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Bruno Fernandes Mendonca interpôs o presente agravo (eDoc 84) em face de decisão (eDoc 81) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 74) que está assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO (ARTIGO 302, §1º, INCISO III, DO CTB, C/C ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA 'B', DO CP) E ABSOLVIÇÃO POR EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO (ARTIGO 306, DO CTB). INCONFORMISMOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. 
INICIALMENTE, NÃO VINGAM AS TESES ABSOLUTÓRIAS SUSCITADAS PELA DEFESA, RELATIVAS AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO, MAJORADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO. 
ISSO PORQUE EXISTENTES PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS DE QUE O RÉU AGIU DE MODO IMPRUDENTE NA DIREÇÃO DO SEU VEÍCULO, DANDO CAUSA AO HOMICÍDIO CULPOSO DA VÍTIMA. 
AINDA QUE A VÍTIMA TIVESSE SURGIDO NA VIA DE FORMA REPENTINA NA PISTA, FORA DA FAIXA DE PEDESTRES, E MESMO QUE A ILUMINAÇÃO DO LOCAL NÃO FOSSE EXCELENTE COMO ALEGA A DEFESA, A CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA FOI ESSENCIAL PARA O DESFECHO FATAL, SENDO CONSABIDO QUE NÃO HÁ COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL, O QUE JUSTIFICA O JUÍZO CONDENATÓRIO. 
EM ASSIM SENDO, COMPARTILHO DA CONCLUSÃO TOMADA NA ORIGEM NO SENTIDO DE QUE NÃO SE ESTÁ DIANTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, RAZÃO PELA QUAL INVIÁVEL ISENTAR O RÉU DAS CONSEQUÊNCIAS DO PRATICADO. 
MANTIDA A CONDENAÇÃO, A DEFESA PRETENDE QUE SEJA AFASTADA A MAJORANTE PREVISTA NO §1º, INCISO III, DO ARTIGO 302, DO CTB, QUE DIZ RESPEITO AO FATO DE O RÉU NÃO TER PRESTADO SOCORRO À VÍTIMA. 
EM ESTANDO CARACTERIZADA A OMISSÃO DE SOCORRO, NO CONTEXTO DO HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FICA A CONDUTA ENQUADRADA COMO A MAJORANTE DO TIPO, PREVISTA NO INCISO III, DO §1º, DO ARTIGO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO (EXT 1514; ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA; RELATOR(A): MIN. RICARDO LEWANDOWSKI; JULGAMENTO: 13/03/2018; PUBLICAÇÃO: 26/03/2018). 
E AQUI NÃO HÁ QUE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, EIS QUE A CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE ENSEJOU A MAJORANTE (OMISSÃO DE SOCORRO) ESTÁ SUFICIENTEMENTE DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA (2º FATO DELITUOSO), OPERANDO-SE APENAS A READEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL, O QUE NÃO OFENDE A GARANTIA CITADA, NOS TERMOS DA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA (RHC 119.962/SP, PRIMEIRA TURMA, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ E 16/6/2014). 
POR FIM, O AGENTE MINISTERIAL IRRESIGNA-SE COM A ABSOLVIÇÃO OPERADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, PREVISTO NO ARTIGO 306, DO CTB (3º FATO DELITUOSO), O QUE PROSPERA. DIFERENTEMENTE DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM, NÃO CONCLUO QUE SE ESTÁ DIANTE DE DÚVIDA QUE DEVE SER INTERPRETADA EM FAVOR DO ACUSADO, MAS SIM QUE A VERSÃO DEFENSIVA SE APRESENTA ISOLADA NA PALAVRA DO ACUSADO (QUE SEQUER É CONTUNDENTE, DIGA-SE DE PASSAGEM) E, PRINCIPALMENTE, CONTRADITADA PELA PROVA PERICIAL DISPONIBILIZADA, SENDO DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU TAMBÉM POR INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 306, DO CTB, JÁ QUE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. 
ASSIM, FICA O RÉU CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, CUMULADA COM A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR POR 02 (DOIS) MESES (ART. 306, C/C ART. 293, AMBOS DO CTB), ASSIM DEFINITIVAMENTE FIXADAS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEMAIS CAUSAS MODIFICATIVAS. 
CONSIDERANDO QUE OS CRIMES FORAM PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL, AS PENAS DEVEM SER SOMADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 69, DO CP; ASSIM, A REPRIMENDA ORA IMPOSTA CUMULADA COM A PENA RELATIVA AO HOMICÍDIO CULPOSO (DOIS ANOS E OITO MESES DE DETENÇÃO E DOIS MESES DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO) TOTALIZA 03 (TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, CUMULADA COM 04 (QUATRO) MESES DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR, MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENCIAIS. 
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 77), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente, eis que a suposta violação ao dispositivo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente